Tribunal: TJSP
Processo: 0000302-66.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de cela em estabelecimento prisional na posse de 23 porções de maconha, com total de 99,77 gramas, e 4 porções de cocaína, pesando 32,32 gramas. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelo depoimento firme e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de cela em estabelecimento prisional na posse de 23 porções de maconha, com total de 99,77 gramas, e 4 porções de cocaína, pesando 32,32 gramas. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelo depoimento firme e coerente prestado pelos agentes penitenciários, além da própria confissão do acusado. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu reincidente. Possibilidade de rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF, do STJ e desta C. Câmara. Regime inicial fechado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000302-66.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante ANDERSON
VIANA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação interposto por ANDERSON VIANA FERREIRA, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594
Comarca: Bauru
Apelante: Anderson Viana Ferreira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.035
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de cela
em estabelecimento prisional na posse de 23 porções de maconha,
com total de 99,77 gramas, e 4 porções de cocaína, pesando 32,32
gramas. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de
provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelo
depoimento firme e coerente prestado pelos agentes penitenciários,
além da própria confissão do acusado. Condenação e cálculo de
pena mantidos. Réu reincidente. Possibilidade de rateio entre
antecedentes e reincidência. Precedentes do STF, do STJ e desta
C. Câmara. Regime inicial fechado. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 168/171, proferida em 9
de novembro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Benedito Antonio
Okuno, da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru, ANDERSON
VIANA FERREIRA foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa,
calculados no piso legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
3
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pugnando, em síntese, por sua absolvição diante da
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação de
regime prisional inicial mais brando (fls. 194/200).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 207/209) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 222/223).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 12 de
março de 2018, por volta de 22h30, na Rodovia SP 300, no 353, na
cidade de Bauru, guardava, para fins de tráfico, 99,77g de maconha e
32,32g de cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 7/9),
auto de exibição e apreensão das drogas (fl. 10), laudo de
constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls. 12/14) e
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 184/186), além da prova
oral produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, as testemunhas Erivelto e Lupércio,
agentes penitenciários, prestaram depoimentos em conformidade com
a descrição contida na denúncia. No dia dos fatos, em procedimento
de revista de rotina nas celas, os depoentes encontraram diversas
porções de maconha e cocaína no interior de uma das bolsas
utilizadas pelos detentos, além de um aparelho celular, fone de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
4
ouvido, pen drive e carregador. Havia cerca de 15 detentos naquela
cela específica. Ao questionarem os reeducandos, o apelante
assumiu espontaneamente a propriedade das drogas encontradas.
No interrogatório judicial, o réu confessou a
prática delitiva, dizendo que guardava os entorpecentes no interior da
cela porque precisava de dinheiro para custear o tratamento de saúde
do filho.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, agentes penitenciários localizaram, no
interior de uma cela do estabelecimento prisional, 23 porções de
maconha, com total de 99,77 gramas, e 4 porções de cocaína,
pesando 32,32 gramas (fl. 10), tendo o acusado voluntariamente se
apresentado,
quando
indagado,
como
o
proprietário
dos
entorpecentes apreendidos.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
agentes penitenciários, os quais narraram os fatos de maneira
detalhada, não suscitando dúvidas de que o acusado exercia o tráfico
ilícito de drogas, sobretudo diante da quantidade de entorpecentes
apreendidos, embalados de forma individual e própria para o
comércio.
Em outras palavras, embora não tenha havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
5
flagrante de ato de comércio por parte do apelante, há claros indícios
da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente diante da
quantidade de drogas apreendidas, conforme acima destacado, não
se mostrando verossímil, diante de tais peculiaridades do caso
concreto, que tal elevada quantidade de drogas seria destinada tão
somente ao consumo pessoal ou para pessoas próximas, sem intento
lucrativo, ausente elemento de prova nesse sentido nos autos.
De mais a mais, inexiste nesse caso substrato
para se duvidar das declarações prestadas pelos agentes públicos,
constituindo referida prova oral elemento suficiente à condenação
tendo sido inclusive corroborada pelas confissões dos apelantes no
caso concreto , conforme entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena não comporta reforma.
Na primeira fase do cálculo, o magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
6
quo houve por bem exasperar a pena-base na fração de 1/6, em
razão dos maus antecedentes do acusado (fls. 134/137), rateando as
duas anotações criminais existentes com trânsito em julgado entre
reincidência e maus antecedentes, o que se mostra viável, a fim de
valorar todas as circunstâncias envolvidas no caso e, com isso,
individualizar corretamente a pena do réu.
Tal entendimento encontra amplo suporte na
atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, in litteris:
Habeas corpus. Falsificação de documento
público. Condenação. 2. Conduta atípica.
Falsificação
grosseira.
Revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório.
Análise inviável na via do habeas corpus. 3.
Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência.
Paciente que apresenta duas condenações
definitivas, sendo uma utilizada como
circunstância judicial para fixação da pena-
base
e
outra
como
agravante
da
reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu
reincidente em crimes dolosos e com maus
antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. 5. Ordem denegada. (STF, HC 108059, 2a
T., rel. Gilmar Mendes, 19/03/2013, v.u. - grifamos)
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
7
CORPORAL. PENA-BASE. POSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
DIFERENTES ETAPAS DA DOSIMETRIA.
PROCESSOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese em tela, a Corte estadual
afastou a possibilidade de se utilizar uma das
condenações anteriores com trânsito em
julgado
para
valorar
negativamente
os
antecedentes na fixação da pena-base, por
entender que as condenações anteriores só
poderiam ser utilizadas para majorar a sanção
na
segunda
fase
da
dosimetria,
pela
reincidência.
2. A jurisprudência deste Sodalício orienta-
se no sentido de que a existência de
diversas condenações definitivas autoriza o
reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu, uma vez que os fatos
utilizados para a exasperação de pena-base
não são os mesmos que autorizam a
majoração na etapa seguinte. (STJ, REsp
1753453/MG, 5a T., rel. Jorge Mussi, 23/10/2018,
v.u. grifo nosso)
No
mesmo
prisma,
também
segue
o
posicionamento perfilhado por esta C. Câmara, destacando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
8
sobretudo, o teor do recente voto de lavra do des. Leme Garcia,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in verbis:
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Recursos
defensivo e ministerial. Insuficiência probatória.
Inocorrência. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavra da vítima que merece
credibilidade.
Condenação
confirmada.
Desclassificação para o crime de furto. Não
cabimento, em razão da inequívoca grave
ameaça praticada contra a vítima. Dosimetria.
Pretensão ministerial de exasperação da pena-
base. Possibilidade. Réu que ostenta duas
condenações
transitadas
em
julgado,
podendo a excedente ser valorada a título
de
maus
antecedentes.
Pena
redimensionada. Regime semiaberto que se
mostra adequado considerando a quantidade
de pena imposta e as circunstâncias pessoais
do acusado. Recurso ministerial parcialmente
provido e recurso defensivo improvido.
[...]
Nas duas primeiras fases, o i. magistrado
sentenciante exasperou a pena do apelante
Fernando por uma vez, aplicando o aumento
em 1/6, em razão da reincidência evidenciada
pela sua folha de antecedentes (fls. 53/59) e
pelas certidões acostadas aos autos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
9
69/80). Contudo, como bem observado pelo i.
Parquet e reforçado pela douta Procuradoria de
Justiça,
o
acusado
ostenta
duas
condenações transitadas em julgado, cujas
penas foram extintas há menos de cinco
anos, de modo que cabível o reconhecimento de apenas uma das
condenações definitivas como reincidência,
valorando-se a excedente a título de maus
antecedentes, para a exasperação da pena-
base. (Apelação no. 0005193-50.2016.8.26.0223,
rel. Leme Garcia, 07/05/2019, v.u. grifamos)
LESÃO
CORPORAL
DECORRENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
e
AMEAÇA.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra
da vítima corroborada por laudo pericial e
testemunhas. Dolo evidenciado. PENAS. Dupla
reincidência. Condenações definitivas não
alcançadas pelo período depurador previsto
no art. 64, I do Código Penal. Possibilidade
de valoração de uma das condenações
como maus antecedentes e outra como
reincidência. Agravante prevista no artigo 61,
II "f", do CP, incidente somente com relação ao
crime de ameaça. Substituição e sursis não
cabíveis por falta de adequação legal. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
10
parcialmente provido para reduzir a reprimenda. (Apelação Criminal
0001450-74.2017.8.26.0618, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 07/06/2019, v.u. - grifo nosso)
FURTO
Condenação
Inconformismo tão
somente quanto ao regime fechado imposto
Pena-base mantida no mínimo legal - Réu
reincidente
Reincidência não considerada
pelo juízo Ausente recurso ministerial Réu
portador
de
maus
antecedentes

Condenação definitiva por roubo e tráfico -
Regime
semiaberto
adequado
ao
caso
concreto - Recurso provido - (voto 36043).
[...]
Para tanto, expôs o d. sentenciante ostentar o
recorrente três condenações com trânsito
em
julgado
e,
para
efeito
de
maus
antecedentes, erigiu duas delas, relativas à
prática do delito de furto (processo n.o 970/14
7a Vara Criminal da capital, condenação
transitada em julgado em 12/08/15 fls. 168; e
processo n.o 1172/14 10a Vara Criminal da
capital, condenação transitada em julgado em
09/03/15, extinta a pena por indulto em
17/05/15), de modo que acertada a majoração
da básica pelos maus antecedentes. (Apelação
Criminal 0004739-23.2015.8.26.0153; rel. Newton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000302-66.2018.8.26.0594 -Voto no
11
Neves; 17/04/2018; v.u. grifamos)
Assim, diante da possibilidade de valoração
dos maus antecedentes do réu na primeira fase do cálculo, na forma
de rateio, fica mantida a exasperação da pena-base na fração
proporcional de 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa.
Na
segunda
e
terceira
fases,
não
há
circunstâncias passíveis de valoração na espécie, tornando a
reprimenda definitiva a reprimenda do réu no patamar supracitado.
Diante da quantidade de pena e da reincidência
do agente, fica mantida a fixação do regime prisional inicial fechado, a
teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso de apelação interposto por ANDERSON VIANA
FERREIRA, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator